Tribunal: TJDFT
Processo: 0733874-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733874-85.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DETINHA DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE ITENS ACESSÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES, DE FORMA SIMPLES. INADIMPLEMENTO. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO DO BEM APREENDIDO. DÉBITO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA FIDUCIANTE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. 1. Versam os autos sobre contrato de financiamento com alienação fiduciária para a aquisição de veículo automotor, e cinge-se a controvérsia a aferir a legitimidade da cobrança dos produtos inscritos sob as rubricas “acessórios” e “seguro proteção financeira”, que a apelante alega terem sido incluídos após a sua assinatura no contrato, e sobre a ocorrência de dano moral, em razão da negativação do seu nome. 2. Quanto à cobrança dos itens “acessórios”, trata-se da possibilidade de o cliente optar por, além de financiar o veículo, financiar também os acessórios escolhidos (kit multimídia, tapete, insulfilm, sensor de ré, banco de couro) e outros serviços (documentação despachante, revisão programada e garantia mecânica, dentre outros), no limite de até 10% do valor do veículo. No caso, verifica-se do instrumento contratual que ela optou por realizar o financiamento dos acessórios por ela escolhidos, no momento da compra, no valor de R$ 1.950, conforme item B.2, “acessórios – financiados”, inexistindo, assim, cobrança indevida. 3. No que tange à cobrança do “seguro proteção financeira”, também conhecido como seguro prestamista, em que pese a sua previsão no contrato, o réu/apelado não demonstrou, na esteira da jurisprudência desta e. Corte, a efetiva contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice, tendo a autora como beneficiária, motivo pelo qual ausente qualquer documento que comprove a contratação e/ou repasse dos valores pagos a esse título à seguradora, o ressarcimento à consumidora é medida que se impõe. 5. A restituição deverá ocorrer de forma simples, e não em dobro, conforme prevê o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a cobrança foi prevista em contrato. 6. A resolução do contrato de financiamento por inadimplência não extingue a dívida, de maneira que o valor arrecadado com a venda do bem em leilão será utilizado para amortizar o débito e, quando não for suficiente para quitá-lo, permanece o devedor fiduciário pessoalmente responsável pelo saldo remanescente, nos termos do art. 1.366 do Código Civil. 7. Existente o débito, não há ato ilícito imputável ao apelado, uma vez que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se traduz em exercício regular do direito do credor (CC, art. 188, I), o que afasta a indenização por dano moral. 8. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, caput, e 6o, incisos II e III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando (i) seja declarada a nulidade do débito relativo à cobrança anotada sob a rubrica “Acessórios”, porque se trata de produto não contratado nem solicitado pela recorrente no ato da aquisição do financiamento; (ii) a condenação do recorrido à restituição do valor indevidamente exigido, acrescido dos encargos que incidiram de forma reflexa e corrigido monetariamente a partir da formalização do contrato; (iii) seja declarada a inexigibilidade do débito apontado junto ao SERASA; (iv) a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em importância não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais). b) artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, sustentando que o recorrido não comprovou, documentalmente, ter notificado a devedora acerca do saldo obtido com a alienação extrajudicial do bem, razão pela qual não há justificativa para a manutenção da restrição creditícia em nome da recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Ao final, requer a inversão do ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e/ou notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 54407080). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 4o, caput, e 6o, incisos II e III, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que tange à manutenção da inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a apelante tinha pleno conhecimento da dívida decorrente do seu inadimplemento, porquanto devidamente notificada da mora, do ajuizamento da ação de busca e apreensão e do leilão do veículo, nos autos do processo n. 0720609- 50.2021.8.07.0003, tendo o réu, por sua vez, demonstrado que a venda do automóvel pelo valor de R$ 32.190,04 (ID 44893964) não foi suficiente para quitar integralmente o débito da autora, no valor de R$ 33.372,99, conforme planilha de ID 44893963, remanescendo saldo devedor que justifica ter havido a negativação” (ID 48832201). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025